Tribunal: TJMT
Processo: 1014519-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014519-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), SUEILA ASSIS DE FREITAS - CPF: 847.036.951-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO -
APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - NÃO EXPIRADO - NOMEAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal já definiu - em sede de recurso julgado pela sistemática da repercussão geral - que o
candidato

aprovado
dentro do número de vagas previsto no edital tem direito à nomeação e a Administração poderá fazê-lo até o vencimento do
prazo
de
validade
do concurso, salvo se provada circunstância excepcional a inviabilizar a prática do ato e que deve ser por ela provada pela (RE no 598.099, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2011).

Hipótese em que
certame
ainda está em seu período de
validade
, razão pela qual não há, por ora, violação ao direito da agravante, que será nomeada em momento oportuno para a Administração.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
SUEILA ASSIS DE FREITAS

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com Pedido de Tutela de Urgência
interposto
por Sueila
Assis de Freitas
contra decisão proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos d
o
Mandado de Segurança no. 1011237-64.2019.8.11.0002
, impetrado pela Agravante
,
indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na nomeação e posse da Impetrante, para o cargo de psicopedagoga.

Assevera em apertada síntese que, participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2017, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Psicopedagogo, e previa a existência de 4 (quatro) vagas, do qual restou aprovada em 4o lugar (Id n. 17168994).

Diz que, a Agravada está realizando a contratação temporária de agentes públicos para o cargo psicopedagoga, mesmo ciente de que a Recorrente aguarda a sua nomeação e posse no cargo.

Afirma que, preenche todos os requisitos necessários, porquanto restou aprovada em concurso público dentro do número de vagas, e ainda que necessita do trabalho para sua sobrevivência.

Afiança que, é inegável a urgência da antecipação dos efeitos da tutela recursal, prevista no artigo 1.019 do CPC.

Fortes nesses argumentos, pleiteia pelo deferimento da liminar.

Por fim, pugna para que seja dado provimento ao recurso e reformando
in totum
a decisão impugnada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 18725959.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 30987958), o Município de Várzea Grande pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 33451978), manifestou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que
não restou evidenciada a preterição do direito da agravante, inexistindo direito subjetivo à nomeação e à posse no cargo público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com Pedido de Tutela de Urgência interposto por
Sueila Assis de Freitas
contra decisão proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos d
o
Mandado de Segurança no. 1011237-64.2019.8.11.0002
, impetrado pela Agravante
,
indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado na nomeação e posse da Impetrante, para o cargo de psicopedagoga.

Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 18725959.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de nomeação e posse de candidata que
participou do certame público regido pelo Edital no. 001/2017, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Psicopedagogo, e previa a existência de 4 (quatro) vagas, do qual restou aprovada em 4o lugar (Id n. 17168994).

No caso dos autos, tenho que a pretensão da Agravante não merece

acolhida.

Isso porque, não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que é assegurada a nomeação, no período de validade do certame, ao candidato aprovado dentro do número de vagas estipulado no edital.

Todavia, referido concurso ainda está vigente, uma vez que
foi homologado em
9-4-2018,
e tem validade de dois anos, consoante item 19.5 do Edital; todavia, foi prorrogado por mais 2 anos, conforme Edital de Prorrogação n. 02/2020, de 2-4-2020, e, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.

Em situações como essa, a despeito de o
candidato
ter sido
aprovado
e classificado dentro do número de vagas oferecidas pela Administração Pública, não se vislumbra direito à nomeação imediata, uma vez que o
prazo
de
validade
do concurso ainda não expirou.

Isso porque, nas situações em que o
prazo
de
validade
do concurso ainda está em curso, a Administração Pública pode escolher o melhor momento para fazer as nomeações, de acordos com critérios de conveniência e oportunidade.

É cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários" (STF - RE 837311/PI - Rel. Min. Luiz Fux - Julgamento em 09/12/2015).

Com efeito, mesmo que o
candidato
tenha passado dentro do número de vagas ofertadas no Edital, o que lhe confere o direito subjetivo à nomeação, como, aliás, ocorre no presente caso, não se pode obrigar a Administração Pública a proceder, desde logo, à sua nomeação, uma vez que, durante o
prazo
de
validade
do
certame
, o momento de preenchimento dos cargos trata-se de ato discricionário do Estado.

É o que se infere de julgado do Supremo Tribunal Federal, inclusive feito sob o regime da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO.
CANDIDATO

APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do
prazo
de
validade
do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando
aprovado
e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no
certame
cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo
candidato

aprovado
dentro desse número de vagas. (...)

(RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-9-2011 PUBLIC 3-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314). [Destaquei]

Repito, em que pese a Impetrante, ora Agravante,

possuir o direito subjetivo à nomeação, uma vez que foi aprovada no concurso público mencionado dentro do número de vagas previstas no Edital, entendimento recentemente reafirmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311, em sede de Repercussão Geral, enuncia que enquanto não
expirado
o
prazo
de
validade
do
certame
, a Administração Pública possui a prerrogativa de decidir quando se dará a sua nomeação, a não ser que seja demonstrada a necessidade de imediato provimento do cargo pleiteado ou que seja evidenciada a preterição da ordem de classificação.

Desse modo, durante seu transcurso, é discricionário o ato da autoridade competente em escolher o momento mais oportuno de nomeação do
candidato
.

Assim, diante da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, melhor que se aguarde a solução de mérito da ação mandamental, sem que sejam provisoriamente contidos ou revertidos seus efeitos.

Ressalte-se que, no que tange às contratações precárias realizadas pela Administração, certo é que a criação de cargos deve se dar de acordo com sua discricionariedade, em observância à necessidade e ao interesse público.

A contratação temporária visa suprir temporariamente a comprovada necessidade de pessoal, ou atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesse sentido, se entende como de excepcional interesse público a situação transitória que demande urgência na realização ou na manutenção de serviço público essencial ou aquela em que a transitoriedade e a excepcionalidade do evento não justifiquem a criação de quadro efetivo.

Entretanto, a simples celebração de contratos precários, por si só, não importa ofensa ao
certame
ou preterição do agravado na ordem de classificação.

Portanto, não há nos autos situação peculiar que confira à parte impetrante o direito à pretendida nomeação e posse, ainda durante o
prazo
de
validade
do
certame
.

Sendo assim, não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito da administração, quando esta não ultrapassou os limites da discricionariedade.

Neste momento processual, inexistem provas suficientes que amparem o pedido autoral para imediata nomeação e posse dos aprovados em concurso.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Sueila Assis de Freitas
, mantendo inalterada a decisão que deferiu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020